Tribunal: TJMT
Processo: 1038143-71.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038143-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO BARBOSA - CPF: 000.539.431-71 (APELANTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E LIMITE DE CRÉDITO A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL - CONTRATOS DE CREDITO PESSOAL PRÉ APROVADO - CONTRATAÇÕES COMPROVADAS PELO BANCO E NÃO DESCONSTITUÍDAS NEM NEGADAS PELO REQUERIDO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR - INSURGÊNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Súmula n. 381 “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Para o pagamento parcelado é necessária a concordância do credor, o que não se verifica nos autos.

A matéria relativa às assinaturas constantes dos documentos juntados com a inicial da ação não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1038143-71.2019.8.11.0041

Apelante
: Joao Paulo Barbosa

Apelado
: Sicredi Ouro Verde MT

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Joao Paulo Barbosa.

Ação:
Monitória, movida pelo banco apelante em face de
Sicredi Ouro Verde MT
.

Sentença:
julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 92.866,30, em decorrência do contrato apresentado na inicial, com os encargos moratórios previstos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, bem como determinou o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre valor atualizado da causa.

Apelação
(Id.

167926763): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque os documentos juntados pelo banco não estão assinados pelo apelante.

Defende a possibilidade de revisão do contrato para que possa pagar a dívida, sem prejuízo de sua subsistência e sem colocá-lo em situação de penúria financeira.

Afirma que quer continuar pagando a dívida no valor de R$ 92.866,30, porém requer seja afastada a incidência de juros e correção monetária, bem assim seja parcelado o pagamento em 84 prestações.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

167926766).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1038143-71.2019.8.11.0041

Apelante
: Joao Paulo Barbosa

Apelado
: Sicredi Ouro Verde MT

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
de
Joao Paulo Barbosa.

Ação:
Monitória, movida pelo banco apelante em face de
Sicredi Ouro Verde MT
.

Sentença:
julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 92.866,30, em decorrência do contrato apresentado na inicial, com os encargos moratórios previstos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, bem como determinou o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre valor atualizado da causa.

A lide gira em torno dos contratos:

a) Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física – C/C 21278-8, firmada em 15.04.2014, no valor de R$ 714,07 e limite de crédito, a título de Cheque Especial no valor de R$ 35.674,20, com possibilidade de renovações automáticas, acrescidas dos encargos pactuados;

b) Contrato de Credito Pessoal Pré aprovado Canais Sicredi Nº B70722411-8, firmado em 05.09.2017, no valor de R$ 9.000,00, para pagamento em 36 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da primeira em 02.11.2017, acrescidas dos encargos pactuados;

c) Contrato de Credito Pessoal Pré aprovado Canais Sicredi Nº B60731701-7, firmado em 22.09.2016, no valor de R$ 7.500,00, para pagamento em 24 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da primeira em 21.11.2016, acrescidas dos encargos pactuados; e

d) Contrato de Credito Pessoal Pré aprovado Canais Sicredi Nº B70733367-7, firmado em 04.12.2017, no valor de R$ 11.901,57, para pagamento em 24 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da primeira em 02.02.2018, acrescidas dos encargos pactuados.

Narra a cooperativa de crédito autora, ora apelada, que o requerido não realizou o devido pagamento das contratações e incorreu em mora pelo valor total de R$ 92.866,30, atualizado até 08.07.2019, oriundo do Adiantamento a Depositante, Cheque Especial e dos Limites de Crédito Pré-aprovados.

Do exame, extrai-se que o banco apresentou documentos (Id. 167926704 e seguintes) com o objetivo de comprovar a existência e regularidade das contratações.

O requerido, por sua vez, apresentou embargos monitórios, em que alegou não ter condições de arcar com os pagamentos sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual requereu a revisão da dívida, para afastar os encargos de juros e correção monetária e parcelar o pagamento em 84 prestações mensais (Id. 167926748).

Sobreveio sentença de improcedência dos embargos e procedência da ação monitória, que consiste na decisão ora recorrida.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar procedente os embargos monitórios opostos pelo apelante e determinar a revisão contratual.

Pois bem.

Do exame, ao que se percebe, de fato, não houve alegações específicas, por parte do requerido, em seus embargos monitórios, de quais seriam os valores que considera abusivos, porquanto meramente afirmou, de maneira genérica, que era caso de afastar os encargos relativos a juros e correção monetária.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo requerido, não se mostra possível a reforma da sentença.

Sobre o assunto, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se mostra possível a
apreciação de alegação genérica:

“
Súmula n. 381.
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Pedido de prova pericial expressamente examinado e rejeitado durante a instrução processual. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM FACE DA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS Embora seja cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária para pessoa jurídica, necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de concessão do benefício, no caso, considerando a dificuldade financeira da empresa que, atualmente, encontra-se Impossibilitada de arcar com as custas processuais. Deferimento também concedido aos demais apelantes - pessoas físicas - em face da comprovação de renda inferior a 5 salários mínimos.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. A apreciação de alegações genéricas fica prejudicada nos termos da Súmula nº 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70078203999, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 12-09-2018, Publicação: 18-09-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de abertura de crédito – BB Giro Rápido – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Serviços bancários contratados para fomento de atividade econômica da devedora principal – Renovação automática e sucessiva de contrato bancário que não causa desequilíbrio econômico entre as partes. Abusividade não demonstrada. Utilização do crédito colocado à disposição dos apelantes que denotam a expressa concordância acerca da continuidade da relação contratual – Não evidenciada a cobrança de juros capitalizados. Saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente com incidência de juros calculados e lançados nos extratos mensais linearmente. Não implica capitalização o transporte de juros remanescentes para os extratos subsequentes –
Alegação de excesso de cobrança genérica, sem apontar específica e idoneamente os valores controvertidos. Não apresentação de planilha do valor que entende devido. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhes competiam. Inobservância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
– Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1001180-97.2014.8.26.0663; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018).

“PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na defesa relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular - Inteligência do art. 206, § 5º, I, do CC - Prescrição em cinco anos - Lapso temporal não decorrido. AÇÃO DE COBRANÇA - Cédula de crédito bancário - Ausência de impugnação do conteúdo da cópia simples do contrato, que o torna suficiente para embasar a cobrança, o qual está acompanhado de extrato da conta corrente e do demonstrativo de evolução do débito - Título executivo nos termos dos arts. 26, 28 e 29, VI, da Lei nº 10.931/04 e da Súmula 14 do TJSP -
Crítica genérica relativa à cobrança (Art. 341 do NCPC) -
Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Comissão de permanência - Admitida sua cobrança, quando em conformidade com as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - IOF - Tributo instituído pela União Federal nas operações de crédito, cuja responsabilidade pelo pagamento pode ser atribuída ao mutuário (Decreto nº 6.306/2007) - Alegação genérica de que haveria cobrança ilegal de tarifa bancária não especificada - Descabimento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração de pobreza e juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos por parte dos apelantes - Recurso parcialmente provido a fim de limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, e para conceder os benefícios da justiça gratuita aos apelantes”. (TJSP; Apelação Cível 1001629-09.2016.8.26.0300; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020).

Ainda, o requerido, ora apelante, pugnou pelo parcelamento da dívida.

Na espécie, tem-se que não há controvérsias quanto ao atraso no pagamento dos créditos contratados e nem quanto ao valor cobrado.

Verifica-se que o requerido apelante embora reconheça a dívida, alega dificuldades financeiras e, por esse motivo, postula o parcelamento do débito.

Sucede que para o pagamento parcelado é necessária a concordância do credor, o que não se verifica nos autos.

A propósito, por analogia:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que acolheu o pedido das Executadas, para parcelamento do débito, apesar da expressa discordância dos Exequentes. Insurgência. Acolhimento. Execução calcada em título executivo judicial. Dispositivo legal que expressamente refere não ser aplicável ao cumprimento de julgado (artigo 916, § 7º, CPC). Necessidade de concordância do credor para que seja deferido o parcelamento, que é ora afastado. Prosseguimento da execução com a incidência os encargos do artigo 523, § 1º, CPC. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22716141820218260000 SP 2271614- 18.2021.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 04/02/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022)

É de realçar ainda que o princípio da menor onerosidade ao devedor constitui exceção à regra segundo a qual o processo executivo visa, principalmente, a satisfação do crédito, devendo ser promovido no interesse do credor.

Por outro lado, o apelante alega a necessidade de reforma da sentença, porque os documentos juntados pelo banco não estariam assinados por ele.

No entanto, verifica-se que a matéria não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Por fim, em razão do conteúdo da certidão de Id. 168158665, ressalta-se que foi deferido o benefício da gratuidade da justiça em favor do apelante, pelo juízo de origem, em decisão de Id. 167926767.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença impugnada e, por consequência da aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, com a ressalva da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023